Tribunal: TJBA
Processo: 8026039-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026039-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FABRICIO PENALVA SUZART e outros Advogado(s): FABRICIO PENALVA SUZART IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON - BA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INSTRUÇÃO FINALIZADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS DOS ANJOS SANTANA, preso preventivamente desde 30.01.2025, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, no curso da “Operação Resquício Miguel Calmon”, quando encontrados 09 papelotes de maconha (12g) e R$ 93,75 em espécie, sendo-lhe imputadas as condutas dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. O Paciente foi denunciado pela prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, a instrução restou, regularmente finalizada, havendo o Parquet apresentado suas razões finais, encontrando-se o feito no aguardo do oferecimento dos memoriais da Defesa. A necessidade da prisão preventiva foi reavaliada, recentemente na audiência de instrução e julgamento realizada em 24/04/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do Paciente, diante da quantidade reduzida de droga apreendida e das alegações de primariedade, residência fixa e encerramento da instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, especialmente quando a controvérsia envolve elementos de fato que exigiriam reexame da matéria probatória e valoração subjetiva de depoimentos ou documentos. 4. A prisão preventiva possui fundamentação concreta, com base em elementos que indicam a inserção do Paciente em organização criminosa local voltada ao tráfico de drogas, conforme investigação policial e mandado de busca autorizado judicialmente. 5. A quantidade de droga apreendida, embora pequena, não afasta a hipótese de traficância diante do contexto probatório, inclusive com dinheiro fracionado e confissão de mercancia, reforçando a gravidade concreta da conduta. 6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva mesmo diante de pequenas quantidades de entorpecente, quando presentes indícios de periculosidade, risco de reiteração delitiva ou inserção em organização criminosa. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. 8. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e reavaliada em audiência, com análise expressa da inadequação de medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A pequena quantidade de droga apreendida não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de periculosidade e vinculação a organização criminosa. 2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após o encerramento da instrução, desde que persistam os fundamentos legais da medida. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2761149/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026039-09.2025.8.05.0000, da comarca de Miguel Calmon, em que figura como Impetrante o Advogado FABRÍCIO PENALVA SUZART, como Paciente MATHEUS DOS ANJOS SANTANA, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da mesma comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.